Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. DETERMINAÇÃO DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. 2..1. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2.2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou apenas o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, fatos esses somados a outros de origem suspeita são passíveis a subsidiar o levantamento do véu da personalidade jurídica. 2.3. Resta devidamente caracterizado o desvio de finalidade quando comprovado que a empresa fora utilizada para a prática de ilícitos em contrato com órgão público.
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
4. O contraditório, nas decisões que deferem diligências constritivas e buscas de ativos do devedor, é diferido, sob pena de ineficácia das medidas. 4.1. A decisão objurgada determinou que, em caso de localização de ativos dos devedores, deve ser intimada a parte atingida, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação do decisum, sendo assegurado o contraditório em momento imediatamente posterior. 4.2. O contraditório diferido, em decisões que deferem constrição de bens do devedor, busca conciliar a eficiência da atividade jurisdicional com os princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa, essenciais para o devido processo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.